Tribunal: CARF
Processo: 10166.723436/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723436/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.115 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/10/2006
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DA
BASE DE CÁLCULO. VALIDADE.
O lançamento por arbitramento, efetuado com lastro nos arts. 148 da Lei n°
5.172, de 1966, e 33, § 3°, da Lei n° 8.212, de 1991, não viola o art. 142 da Lei
n° 5.172, de 1966.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/10/2006
PRÊMIO ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA.
No prêmio de incentivo, o caráter de recompensa ou incentivo ajustado (salário
condicionado) é nítido, por haver fixação de uma maior remuneração
(contraprestação ajustada) por um melhor cumprimento do trabalho contratado
(prestação de trabalho esperada), vinculando-se o nascimento da verba
diretamente ao modo pelo qual deve ser executada a atividade laboral a ser
empreendida pelo empregado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Gustavo
Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Miriam
Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723436/2011-01
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723436/2011-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 750/759) interposto em face de decisão (e-
fls. 725/738) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
AI n° 37.316.461-0 (e-fls. 86/90), no valor total de R$ 600.131,35, a envolver as
rubricas “12 Empresa”, “13 Sat/rat” (levantamento EC - REMUNERACAO
EXPERT CARD BB) e competências 07/2006 a 10/2006.
AI n° 37.316.462-9 (e-fls. 91/95), no valor total de R$ 208.741,37, a envolver a
rubrica “11 Segurados” (levantamento EC - REMUNERACAO EXPERT CARD
BB) e competências 07/2006 a 10/2006.
AI n° 37.316.463-7 (e-fls. 96/100), no valor total de R$ 151.337,48, a envolver a
rubrica “15 Terceiros” (levantamento EC - REMUNERACAO EXPERT CARD
BB) e competências 07/2006 a 10/2006.
AI n° 37.316.464-5 (e-fls. 101), no valor total de R$ 121.885,60, lavrado por ter a
empresa apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei
n. 8.212, de 1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (cartões de premiação, levantamento EC), a infringir
o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de Fundamento Legal
– CFL 68).
AI n° 37.316.465-3 (e-fls. 102), no valor total de R$ 1.523,57, lavrado por ter
deixado de elaborar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos (CFL 30). Verificou-se que pagamentos efetuados a segurados, a
receber por intermédio de cartões de premiação (levantamento EC) não foram
incluídos nas folhas de pagamento.
AI n° 37.316.466-1 (e-fls. 103), no valor total de R$ 15.235,55, lavrado por ter
deixado de apresentar documento/informações referentes a contrato de prestação
de serviços com a empresa EDR 3 Comunicação Total Ltda relativo aos cartões
de premiação (CFL 35).
AI n° 37.316.467-0 (e-fls. 104), no valor total de R$ 1.523,57, lavrado por ter
deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações (cartões de
premiação), as contribuições devidas por segurados a seu serviço (CFL 59).
O Relatório Fiscal consta das e-fls. 108/121 e o lançamento foi cientificado em
12/07/2011, e-fls. 86, 91, 96, 101, 102, 103 e 104.
A empresa apresentou uma peça de impugnação para cada auto de infração (e-fls.
171/178, 244/253, 324/333, 404/414, 483/492, 560/570 e 639/649), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade dos Autos de Infração.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723436/2011-01

(c) Natureza da verba: bônus/prêmio.
(d) Do não cabimento das multas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 725/738):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/10/2006
AI Debcad no 37.316.464-5
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. DECLARAR COM
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. APLICAÇÃO DE MULTA.
O descumprimento de obrigação acessória enseja a aplicação de multa. É devida a
aplicação de multa sempre que se identificarem fatos geradores de contribuições
previdenciárias não declarados em GFIP.
AI Debcad no 37.316.465-3
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAR FOLHA DE
PAGAMENTO EM DESACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS
ESTABELECIDOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
É devida a aplicação de multa quando as folhas de pagamento não contêm todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
AI Debcad no 37.316.466-1
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA DE
APRESENTAR
DOCUMENTO
DE
INTERESSE
DA
FISCALIZAÇÃO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
É devida a aplicação de multa quando o sujeito passivo não apresenta documento de
interesse da fiscalização, para a apuração das contribuições previdenciárias.
AI Debcad no 37.316.467-0
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DEIXAR
DE
ARRECADAR, MEDIANTE DESCONTO, AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
PELOS SEGURADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
É devida a aplicação de multa quando o sujeito passivo não arrecada as contribuições
dos segurados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/10/2006
AI Debcad no 37.316.461-0
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A
CARGO DA EMPRESA. CARTÃO DE PREMIAÇÃO.
AI Debcad no 37.316.462-9
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DO
SEGURADO. CARTÃO DE PREMIAÇÃO.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006
AI Debcad no 37.316.463-7
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS PARA TERCEIROS. CARTÃO DE PREMIAÇÃO. NULIDADE.
VERBA PAGA POR MEIO DE CARTÃO PREMIAÇÃO. CARÁTER
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723436/2011-01

REMUNERATÓRIO. SALÁRIO-DE CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E AS DESTINADAS A TERCEIROS.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre em
vício de nulidade.
A verba paga pela empresa a segurados por intermédio de programa de incentivo,
através de cartões de premiação, tem natureza remuneratória porque constitui
retribuição a prestação de serviços, integrando o salário-de- contribuição, atraindo a
incidência das contribuições previdenciárias e às destinadas a Terceiros.
Acórdão de Impugnação foi cientificado em 09/01/2014 (e-fls. 744/749) e o
recurso voluntário (e-fls. 750/759) interposto em 07/02/2014 (e-fls. 750), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 09/01/2014, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade. A fiscalização apresentou suposições e não provas contundentes a
demonstrar que os prêmios integravam os salários, a violar o devido processo
legal e o art. 142 do CTN.
(c) Natureza das premiações. A decisão recorrida não discorda da alegação de as
verbas terem sido pagas a título de premiação em sede de marketing de
incentivo, por intermédio da empresa EDR 3 COMUNICAÇÃO TOTAL
LTDA. Por não ter cunho de remunerar a prestação de serviços, a verba em
questão não possui natureza salarial, mas o escopo de estimular um maior
comprometimento dos trabalhadores, a refletir em sua produtividade, sendo
pagos a seguir os fatores produção, assiduidade, quantidade e zelo avaliados
por período quadrimestral, o que demonstra a inexistência de habitualidade.
Além disso, o prêmio configurou-se em ganho eventual, nos termos do art.
28, § 9°, e, 7, da Lei n° 8.212, de 1991. Logo, o lançamento não contempla
fundamento legal, diante da premiação paga durante um período mínimo e de
forma esporádica.
(d) Multas por descumprimento de obrigações acessórias. Não se confundido a
premiação com remuneração, não prosperam as multas aplicadas nos AIs n°
37.316.464-5, n° 7.316.465-3, n° 37.316.466-1 e n° 37.316.467-0. Como o
prêmio não tem natureza salarial, não deve ser declarado em GFIP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/01/2014 (e-fls. 744/749), o recurso
interposto em 07/02/2014 (e-fls. 750) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723436/2011-01

Nulidade. A recorrente não nega que tenha pago prêmios para segurados a seu
serviço. Sustenta, entretanto, que a fiscalização não apresentou provas contundentes a
demonstrar a integração dos prêmios aos salários de seus empregados, a violar o devido processo
legal e o art. 142 do CTN.
A partir do contrato firmado com a empresa EDR 3 COMUNICAÇÃO TOTAL
LTDA e das notas fiscais por ela emitidas, a fiscalização detectou que os cartões denominados
“Cartão BB” foram utilizados para o pagamento de prêmios de incentivo.
A fiscalizada, entretanto, não apresentou documentação a possibilitar a aferição
direta da base de cálculo, como bem descrito no Relatório Fiscal (e-fls. 111 e 112):
Conforme Termo de Intimação Fiscal (...) o sujeito passivo em tela foi devidamente
intimado a apresentar relação (contendo MÊS/ANO DO RECEBIMENTO, NOME,
NIT, CPF E VALOR) dos trabalhadores remunerados através de cartões administrativos
pela empresa EDR 3 COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA. Entretanto, o contribuinte não
apresentou o documento solicitado, alegando que a mesma não existe, conforme
declaração anexa ao presente procedimento. Conforme item “6.b” do contrato de
prestação de serviços (em anexo), a empresa contratante é obrigada a fornecer a relação
contendo os nomes e qualificação dos premiados, com os dados necessários para a
distribuição dos prêmios, bem como o valor destes e a data definitiva para o seu
pagamento. (...) Pelo exposto, fez-se necessária a aferição indireta dos valores devidos
pela empresa relativos a remunerações pagas por intermédio de cartões eletrônicos. Para
fins de enquadramento, os beneficiários dos cartões eletrônicos foram considerados
segurados obrigatórios (empregados). Para efeito de aferição das contribuições dos
segurados, foi aplicada a alíquota mínima de 8%, em conformidade com a legislação
previdenciária . As remunerações auferidas levam em consideração os valores e as datas
de emissão das notas fiscais emitidas pela EDR 3 COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA e
estão especificados na planilha em anexo.
Diante disso, a fiscalização estava autorizada a efetuar o lançamento por
arbitramento, procedimento amparado no art. 148 do CTN e no art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212, de
1991, citados no anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 99). Logo, não há que se
falar em violação ao devido procedimento legal e nem ao art. 142 do CTN.
Natureza das premiações. A recorrente alega ter pago premiação e não
remuneração, pois a verba teve o escopo de gerar um maior comprometimento e produtividade
dos trabalhadores, uma vez que avaliou os fatores produção, assiduidade, quantidade e zelo por
período quadrimestral, a inexistir habitualidade e configurar ganho eventual.
A própria argumentação da recorrente atesta que os valores pagos se vinculavam
ao contrato de emprego, ou seja, se ajustou com o trabalhador um prêmio (crédito no cartão) por
um maior esforço laboral (produção, assiduidade, quantidade e zelo), ou seja, um pagamento
pelo atingimento de metas laborais.
Havendo ajuste, não se gratifica pelo trabalho; retribui-se. Em outras palavras, o
ajuste afasta a caracterização do ganho eventual por liberalidade, eis que o ajuste, expresso ou
tácito, consubstancia a figura jurídica da retribuição pelo trabalho. Nessa linha, o art. 457, § 1°,
da CLT, na redação vigente ao tempo dos fatos geradores, revela uma expressa vinculação ao
salário.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723436/2011-01

No caso concreto, a premiação foi creditada nas competências 07/2006, 08/2006,
09/2006 e 10/2006 e o próprio recorrente reconhece que se premiou por um maior esforço
laboral (produção, assiduidade, quantidade e zelo). Assim, o caráter de recompensa ou incentivo
ajustado resta como nítido, por ter havido a fixação de uma maior remuneração (contraprestação
ajustada) por um melhor cumprimento do trabalho contratado (prestação de trabalho esperada),
vinculando-se o nascimento da verba diretamente ao modo pelo qual deve ser executada a
atividade laboral a ser empreendida pelo empregado. Exatamente por isso, a reforma trabalhista
teve de expressamente excluir a natureza salarial do prêmio ao dispor:
Consolidação das Leis do Trabalho
Art. 457 (...)
§ 1° Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as
comissões pagas pelo empregador. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 2° As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos
não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e
não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (...)
§ 4° Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de
bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão
de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Não se discute aqui a incidência ou não incidência das contribuições sobre o
prêmio após a reforma trabalhista. Ao tempo dos fatos geradores, é inequívoco que o prêmio não
se confunde com gratificação por liberalidade, eis que esta não era ajustada e se vinculava a fator
objetivo externo, ou seja, que independia da vontade do empregado.
No prêmio, a verba se vincula ao desempenho pessoal do obreiro na execução da
prestação de trabalho (a afastar a caracterização da liberalidade), consubstanciando-se o prêmio
como salário vinculado a fatores de ordem pessoal do trabalhador, ou seja, sua produção,
eficiência e zelo.
Assim, o fato de o prêmio ser devido apenas se o trabalhador atingir o
desempenho, o esforço ou a produtividade esperados não caracteriza a eventualidade da verba,
mas a natureza de salário condicionado.
Nesse contexto, é irrelevante se o trabalhador atingiu ou não sistematicamente as
metas. Sempre que houver o atingimento das metas, torna-se devido o incremento
contraprestacional, ou seja, o salário condicionado, mesmo que isso ocorra tão somente uma
única vez.
Ainda que eventualmente para um determinado trabalhador tenha havido um
único pagamento, essa circunstância não descaracteriza a natureza contraprestacional, pois os
conceitos de salário e de salário de contribuição abrangem o salário condicionado, não se
restringindo tais conceitos apenas e tão somente ao ganho habitual do empregado, tanto que a
Constituição determina a incorporação ao salário dos ganhos habituais para o efeito de
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723436/2011-01

contribuição previdenciária, ou seja, ao salário se agrega também o ganho habitual percebido a
qualquer título (Constituição, art. 201, § 11).
Em outras, palavras a base de cálculo não se esgota no conceito de ganho habitual.
Por exemplo, a superior remuneração pelo serviço extraordinário possui natureza salarial e é
base de cálculo, ainda que o trabalhador venha a extrapolar sua jornada ordinária sem
habitualidade.
Os arts. 22, I, e 28, I, da Lei n° 8.212, de 1991, não destoam desse entendimento,
ou seja, não restringem a remuneração ao pago habitualmente como contraprestação ao trabalho,
eis que consideram base de cálculo todos os valores destinados a retribuir o trabalho e o tempo à
disposição nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa e destacam agregarem a tal definição inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial.
Portanto, não prospera a alegação de o lançamento não dispor de fundamento
legal, não tendo as razões veiculadas no recurso voluntário o condão de ensejar a reforma do
Acórdão recorrido.
Multas por descumprimento de obrigações acessórias. Afastada a premissa de o
prêmio não se confundir com remuneração, não vinga a alegação dela decorrente de não
prosperarem as multa veiculadas nos AIs n° 37.316.464-5, n° 7.316.465-3, n° 37.316.466-1 e n°
37.316.467-0. Além disso, constatada a natureza salarial do prêmio, cabível sua declaração em
GFIP.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital